Tribunal: TJES
Processo: 5002266-23.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-23.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BRANDAO CAMPOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Carlos Alexandre Brandão Campos, assistido pela Defensoria Pública Estadual, condenou-o ao custeio de tratamento compulsório de dependência química de terceiro réu e, também, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em R$1.000,00. O recurso impugna exclusivamente o capítulo da sentença relativo à condenação ao pagamento de honorários, sob o argumento de que não teria oferecido resistência ao mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando, apesar de não impugnar o mérito, suscita preliminares e tese jurídica que implicam resistência à pretensão inicial, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A apresentação de contestação pelo ente público, contendo impugnação ao valor da causa, alegação de incompetência do juízo e preliminar de ausência de interesse de agir, configura resistência qualificada à pretensão inicial e afasta a alegação de ausência de litigiosidade.

4. A formulação de tese jurídica sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição da ação, se acolhida, resultaria na extinção do feito sem julgamento do mérito, evidenciando oposição concreta ao pedido inicial.

5. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do processo a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, sendo cabível a condenação do apelante nesse sentido.

6. É pacífico o entendimento do STF (Tema 1002) e do STJ (Tema 129) no sentido de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios mesmo em ações movidas contra o ente público ao qual se vincula, quando representa parte vencedora.

7. O recurso não merece provimento, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de preliminares e tese jurídica que, se acolhidas, poderiam extinguir o processo sem resolução do mérito configura resistência à pretensão autoral e atrai a incidência do princípio da causalidade.

2. A Defensoria Pública faz jus à condenação de honorários advocatícios mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que represente parte vencedora na demanda.

3. A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, quando improvido o recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC., arts. 85, § 11; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.108.429/SP (Tema 1002), rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23-06-2020; STJ, REsp nº 1.615.934/SP (Tema 129), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10-05-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002266-23.2024.8.08.0069.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Foi proposta uma “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por Carlos Alexandre Brandão Campos (assistido pela Defensoria Pública Estadual) em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Marataízes e de Erasmo Carlos Brandão Campos, para que fossem os dois primeiros compelidos ao promoverem “imediata internação compulsória do terceiro réu em clínica especializada em tratamento de dependência química, bem como acompanhamento com equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, e custeio dos tratamentos a serem indicados pelo especialista, pelo prazo que se fizer necessário, até ulterior deliberação médica” (id. 10521219 – fl. 09).

A respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenou o Município de Marataízes e o Estado do Espírito
Santo “a fornecerem à parte beneficiária
ERASMO CARLOS BRANDÃO CAMPOS
, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS”.

O
recurso
o Estado
limitou-
se
a impugnar
o capítulo da respeitável sentença que o condenou ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocin
ou
os interesses do autor no processo.

Em essência, o apelante sustentou que “não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de preliminar, aplicando-se, pois, o princípio da causalidade” (id 10521395).

Contudo,
tenho que
a
resistência
dele
no processo
não foi
tão
simplória
como alegou
, pois apresentou
contestação (id 10521228)
em que
impugnou o valor da causa,
alegou
a incompetência
do juízo e, ainda, pugnou pela extinção do
processo
sem resolução do mérito, por entender que a
formulação
de requerimento de tratamento na esfera administrativa é condição necessária para o manejo da
ação
.

Nesse contexto, a gama de impugnação à pretensão do autor pelo apelante foi qualificada e provocou resistência à demanda, dando-se causa suficiente para justificar a condenação dele ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando, assim, correta a r. sentença.

A propósito, a proposição de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo consiste em tese que, se tivesse sido acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, configurando inequívoca resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de mera concordância e atraindo a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

No mais, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 de Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 129), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.